Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010988-17.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IOLANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.974.191-99 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Mandado de segurança impetrado em face de julgamento colegiado realizado no Recurso Inominado no 1032120-64.2021.8.11.0001 aduzindo que a decisão se mostrou teratológica.

Indeferimento da inicial de mandado de segurança em razão da inadmissibilidade do procedimento, vez que a pretensão deve ser veiculada em recurso próprio.

Não restou verificada a hipótese de processamento do
mandamus
(decisão ilegal ou com abuso de poder e/ou decisão teratológica que não possua recurso próprio e finalidade de proteger/preservar direito líquido e certo).

Ausência de elementos e/ou circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por IOLANDA PEREIRA DA SILVA contra o julgamento monocrático proferido, no qual foi indeferida a petição inicial de mandado de segurança que pretendia a reforma de decisão colegiada exarada nos autos do Recurso Inominado no 1032120-64.2021.8.11.0001.

O presente mandado de segurança foi impetrado em face do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em razão de ato materializado no acórdão proferido em sessão de julgamento ocorrido no dia 16/maio/2022, de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida nos autos acima identificados.

Sustenta a Impetrante que a presente ação mandamental visa combater a decisão colegiada que se configurou como teratológica.

O
mandamus
foi endereçado ao Tribunal de Justiça que entendeu pela sua incompetência, encaminhando os autos à Turma Recursal.

Com a redistribuição dos autos o Juiz Relator proferiu decisão monocrática (Id. no 164373690) resultando no indeferimento da petição inicial em razão de entender que o presente expediente constitucional foi utilizado como sucedâneo recursal.

À vista de referida decisão houve a parte impetrante por interpor o presente agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conforme se evola do relatório apresentado cuida-se de mandado de segurança impetrado por Iolanda Pereira da Silva que sob o fundamento da ocorrência de decisão teratológica visa alcançar a concessão da segurança para o fim de que seja cassada a decisão exarada nos autos no 1032120-64.2021.8.11.0001 e que seja reconhecida a ocorrência do dano moral e a sua consequente reparação por meio de fixação de indenização.

Pois bem. A via eleita pela parte para o fim de alcançar a pretendida reforma não guarda relação com o ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao cabimento do presente expediente constitucional não assiste razão ao pleiteado pela parte impetrante.

Sabido que o objetivo do mandado de segurança reside na proteção de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída (não se admite fase instrutória, devendo as provas serem apresentadas por ocasião da impetração), não amparadas por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pelo
ato ilegal
ou que
o tenha exercido com abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público ou ainda que a decisão se mostre teratológica; devendo ainda acrescer que não exista a possibilidade de interposição de recurso contra o referido ato.

Por certo que referidos requisitos não se mostram presentes na hipótese dos autos.

O ato ao qual a parte atribui o adjetivo de teratológico se constitui em acórdão da Turma Recursal (Id. no 130795158).

Acerca do julgamento de ação de mandado de segurança foi firmado entendimento deste órgão colegiado que reconhece descabida a impetração de mandado de segurança contra ato proferido no próprio órgão julgador Turma Recursal, seja pela mesma ou por outra Turma Recursal que a compõe.

Tal fato resta evidenciado em razão de que todas as Turmas Recursais se encontram idêntico patamar, inexistindo qualquer hierarquia entre elas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU MANDADO DE SEGURANÇA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – COMBATE À EXTINÇÃO – REJEIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A competência atribuída a Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial prevista na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).
(N.U. 1000904-05.2022.8.11.9005, Relator SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 27/03/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, que atribuiu competência à Turma Recursal para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato de juizado especial, refere-se ao controle das decisões proferidas pelos órgãos inferiores (Juízes do Juizado).

2. As Turmas Recursais, obviamente, estão posicionadas no mesmo grau hierárquico. Desse modo, uma turma não detém competência para reformar ou ratificar o acórdão proferido por outra turma.

3. Ademais, conforme já salientado, se a Impetrante não se conformava com o teor do acórdão, deveria ter se valido dos meios processuais adequados, interpondo embargos de declaração ou recurso extraordinário. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
4. Admitir a impetração do madamus em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com autorização para que um órgão judicial pudesse revisar o ato praticado por outro de mesma hierarquia, o que se mostra flagrantemente em descompasso com o princípio da segurança jurídica.
5. Agravo interno conhecido e improvido. (N.U 1000710-05.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Esses os fundamentos que afastam a possibilidade de enfrentamento da matéria por órgão de idêntica hierarquia, o que resulta na incompetência da Turma Recursal para o fim de apreciar mandado de segurança impetrado em face de ato de outra Turma Recursal.

Demais disso, vale registrar que o não prosseguimento da ação encontra ainda fundamento no fato de que a ação constitucional impetrada é aplicável a hipóteses restritas em que, frise-se, haja direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data ou que não possua recurso próprio e cabível, tenha prova pré-constituída ou que a decisão se mostre teratológica.

Nesse passo, importa registrar que referidos requisitos são cumulativos e verificando que na hipótese dos autos o acórdão desafia recurso próprio, a utilização do presente
mandamus
como tal extrapola as suas hipóteses de cabimento, porquanto aplicado como substitutivo recursal.

A norma regente de modo objetivo indica o indeferimento da petição inicial quando se verificar não ser hipótese de mandado de segurança ou ainda quando, mesmo sendo hipótese cabível, lhe faltar algum dos requisitos legais, afora a questão temporal.

Assim colhe-se da Lei no 12.016/2009, art. 10:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Vale, ademais, frisar o fato de que conquanto possível a utilização do mandado de segurança em hipóteses extraordinárias, ainda assim não se pode valer-se da citada ação constitucional em substituição à espécie recursal própria.

Em complemento colhe-se da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, não vislumbro possibilidade de tramitação do presente remédio constitucional quando na hipótese dos autos a decisão desafia recurso próprio capaz de alcançar a pretensão almejada por meio do presente mandado de segurança.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024